Tribunal: TJMT
Processo: 1019956-27.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019956-27.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IZABEL FERNANDES DA CRUZ - CPF: 009.258.031-97 (APELADO), JOSE MAURO DE RIBAMAR E SILVA - CPF: 775.521.051-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CÍVE
L

– RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
INDENIZATÓRIA - PROTESTO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – EXTRATO DE PAGAMENTO POSTERIOR AO PROTESTO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – INDENIZAÇÃO INCABÍVEL - RECURSO PROVIDO.

Comprovada a existência de relação jurídica e da dívida, bem como a ausência de pagamento por parte da autora, a credora age no exercício regular do seu direito ao incluir o nome da devedora no cadastro de inadimplentes, não existindo qualquer ilegalidade na sua conduta.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto

por
Energisa Mato Grosso
,
em face de
sentença prolatada pelo Juízo
da
Terceira
Vara
Cível
da Comarca d
e
Rondonópolis
,

que julgou

procedente s o s pedido s formulado s
na Ação
Indenizatória, ajuizada por Izabel Fernandes da Cruz.

E
m suas razões recursais,
a Apelante argumenta pela inexistência de dano moral na espécie, eis que houve protesto legítimo, diante da falta de pagamento da fatura de consumo regular de energia elétrica do mês de junho/2021.

Sustenta que a dívida foi paga em atraso, motivo pelo qual não há se falar em ofensa à honra da Autora, ora Apelada.

Forte
nessas razões, requer
o provimento do Apelo
, para julgar
im
procedentes os pedidos formulados na inicial
, ou, subsidiariamente, pela redução do valor da condenação ao pagamento de indenização a título de danos
morais, fixados em sentença.

Contrarrazões ofertadas pelo desprovimento do Apelo (id.
2
08191540
).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por Energisa Mato Grosso, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Indenizatória, ajuizada por Izabel Fernandes da Cruz.

Extrai-se da inicial que a
Ação
Indenizatória foi ajuizada por Izabel Fernandes da Cruz, em desfavor de Energisa Mato Grosso, eis que seu nome teria sido le
vado a protesto, contudo, inexiste pendência de pagamento em seu desfavor.

Após regular trâmite do feito, o
Magistrado singular prolatou sentença, julgand
o
p
rocedentes os pedidos
vertidos na inicial
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

(...)

Ex
positis, e de tudo mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido de indenização. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas do banco, bem como da requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno a demandada a pagar a autora, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou em R$ 10.000,00 (dez mil reais). A correção monetária incide a partir do arbitramento (STJ,
Súm
. 362) e os juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação. Condeno, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono da autora, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º.do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

Deste ato, recorre a parte
Ré.

Cinge-se a controvérsia em analisar a
possibilidade condenar o requerido em pagamento de indenização por dano moral, em razão
de protesto, em tese, indevido.

Sabe-se que o dever de reparação, previsto no artigo 186, do CC, surge com a preenchimento de três requisitos, quais sejam: o ato ilícito, o nexo causal e o dano, o que enseja o dever de indenizar, conforme previsto no artigo 927, do CC.

Com efeito, a responsabilidade civil é o resultado ou efeito jurídico que decorre desses três pressupostos fundamentais acima referidos – a fonte ou causa, o nexo de causalidade e o dano, com lesão a um bem jurídico
relevante
.

Aprecia-se a responsabilidade civil a partir das teorias subjetiva (culpa) ou objetiva, para a qual é necessária a presença do risco ou a violação à lei, nexo de causalidade e o dano.

No caso dos autos, a responsabilidade civil extracontratual é modalidade subjetiva, na forma dos artigos 186 e 927, do Código Civil,
in
verbis
:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Sendo assim, para a comprovação da responsabilidade civil subjetiva são necessárias as provas do fato, do dano, da culpa do agente - imperícia, imprudência ou negligência - e o nexo causal.

Por seu turno, a exclusão da responsabilidade civil dependerá da demonstração de fato exclusivo da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior
, enquanto a exclusão do dever de indenizar está
restrita
à comprovação de legítima defesa, estado de necessidade ou remoção de perigo iminente ou do exercício regular de direito ou das próprias funções.

De fato, conforme narrativa da inicial, a Autora leva a crer que foi protestada por débito adimplido, o que configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

Ocorre que
a parte Apelante demonstrou, em sede de contestação, que o protesto ocorreu em razão da inadimplência da Apelada.

De fato, a fatura do mês de junho/2021, no valor de R$ 118,87 (cento e dezoito reais e oitenta e sete centavos), somente foi paga pela parte consumidora em outubro/2021
, conforme se
verifica
do extrato juntado pela parte Autora em sede de inicial.

Sendo assim, estou convencido da legitimidade do protesto realizado, de forma a afastar a condenação da Apelante em pagamento de dano moral, eis que o protesto se deu a partir do exercício regular de direito da parte credora.

Não obstante a relação seja de natureza consumerista e haja a previsão da facilitação dos meios de defesa, tal fato não isenta a parte promovente de fazer prova mínima daquilo que alega.

Assim, inexistindo demonstração de que o registro é ilegítimo, há óbice ao pleito indenizatório. De forma semelhante,
entendimen
to deste Sodalício
:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E TUTELA PROVISÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – CONTRATO DE FIDELIZAÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA – ALEGAÇÃO INFUNDADA - PREJUÍZO INDEMONSTRADO – EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS - CONSUMIDORA POR EQUIPARAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 29 DO CDC – PRELIMINARES REJEITADAS - SOLICITAÇÃO DO CANCELAMENTO DO CONTRATO REALIZADA JUNTO À REPRESENTANTE COMERCIAL – PROTOCOLO TARDIO JUNTO À OPERADORA DE TELEFONIA – IRRELEVÂNCIA - CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS – INADIMPLÊNCIA - INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE – IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO ÔNUS DO PAGAMENTO PARA TERCEIROS - PRECEDENTES – RECURSOS DAS REQUERIDAS PARCIALMENTE PROVIDO, APELO DA REQUERENTE NÃO PROVIDO.

I – À luz do Princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, não se decreta a nulidade dos atos sem o comprometimento para os fins de justiça do processo, mormente quando não há nos autos prova de prejuízo.

II - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, face à equiparação contida em seu art. 29, aos contratos celebrados entre as prestadoras do serviço de telefonia móvel e pessoa jurídica exposta às práticas abusivas previstas na legislação consumerista.

III -
Comprovada a existência de relação jurídica e da dívida, bem como a ausência de pagamento por parte da autora, a credora age no exercício regular do seu direito ao incluir o nome da devedora no cadastro de inadimplentes, não existindo qualquer ilegalidade na sua conduta.

IV - Embora o preposto da corré MS Celular tenha afirmado ser de responsabilidade da empresa o pagamento da fatura do mês de novembro de 2017, haja vista ter realizado o protocolo tardio do pedido de cancelamento junto a operadora de telefonia, não há como desconsiderar que a requerente utilizou dos serviços no mencionado período, de modo que, inexiste justificativa que permita transferir o ônus do pagamento para terceiros que sequer utilizaram dos serviços.

(N.U 0010133-26.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024,
Publicado
no DJE 07/02/2024) (grifos nossos)

Forte nessas razões,

DOU
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, para
retificar a sentença prolatada e

julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024